Tribunal: TJMT
Processo: 0001684-93.2008.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001684-93.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AICO TOMITA HOTTA - CPF: 360.389.469-34 (APELADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MASSAO HOTTA registrado(a) civilmente como MASSAO HOTTA - CPF: 061.300.388-87 (APELADO), TINTIN MONTEIRO E OUTROS (APELANTE), AGOSTINHO GOMES SIQUEIRA (APELANTE), ARNALDO SANTANA DA SILVA - CPF: 041.424.091-07 (APELANTE), EDUARDO LUCIO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 913.028.891-68 (APELANTE), GINA ROQUE DE CAMPOS - CPF: 496.815.321-04 (APELANTE), BENEDITA MAGALHAES BARBOSA DE SOUZA - CPF: 666.920.241-53 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO METELO - CPF: 615.749.101-91 (APELANTE), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 241.855.401-59 (APELANTE), HELIO CORDEIRO BARBOSA - CPF: 413.638.929-91 (APELANTE), LUIS MARCIO DE SOUZA - CPF: 667.453.811-68 (APELANTE), AGOSTINHO GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 593.498.671-68 (APELANTE), CLEIDIANY ANGELICA DE CARVALHO SILVA - CPF: 056.877.761-17 (APELANTE), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO METELO - CPF: 615.749.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 593.498.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO SANTANA DA SILVA - CPF: 041.424.091-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR CLEIDIANY ANGELICA DE CARVALHO SILVA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE BENEDITA MAGALHAES BARBOSA DE SOUZA E OUTROS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERPOSIÇÃO POR TERCEIRA ALEGADAMENTE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. ART. 996, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355, I, DO CPC. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. ESBULHO RECENTE. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LEGITIMAÇÃO DO ESBULHO. BENFEITORIAS. POSSE DE MÁ-FÉ.
RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelações Cíveis interpostos em virtude da sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse em que o Julgador concluiu ser procedente o pedido, ratificou liminar anteriormente deferida e determinou a reintegração definitiva dos autores na posse do imóvel, com fixação de multa diária e honorários advocatícios. A primeira Recorrente postulou ingresso como terceira interessada ou prejudicada e alegou nulidade por ausência de citação, bem como inexistência dos requisitos possessórios e direito à indenização por benfeitorias. Os Requeridos suscitaram nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, ausência de comprovação do esbulho e da posse anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Recorrente possui legitimidade recursal como terceira prejudicada e se há nulidade por ausência de sua citação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC a autorizar a reintegração de posse e se houve cerceamento de defesa ou direito à indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade do terceiro prejudicado exige demonstração concreta de que a decisão atinge direito próprio, nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC.

4. A Recorrente não comprova ocupar especificamente os Lotes 09 e 15 da Quadra 04, nem demonstra cadeia possessória vinculada ao objeto da demanda, apresentando contrato que não a qualifica como parte e que não individualiza o imóvel negociado.

5. Ausente prova de nexo direto entre sua esfera jurídica e o imóvel litigioso, não se admite seu ingresso como terceira interessada, tampouco se reconhece nulidade por ausência de citação ou formação de litisconsórcio passivo necessário.

6. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a prova produzida é suficiente à formação do convencimento, conforme art. 355, I, do CPC, inexistindo direito subjetivo à produção de prova inútil ou protelatória.

7. A audiência de justificação prévia, com oitiva de testemunhas, e o auto de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça asseguram instrução adequada, sob o crivo do contraditório, afastando alegação de cerceamento de defesa.

8. Os Autores comprovaram a posse anterior mediante prova testemunhal consistente, que atesta aquisição da área, plantio de bambuzal e fiscalização do imóvel.

9. O esbulho é demonstrado por depoimentos que situam a invasão em janeiro de 2008, com derrubada de cercas e instalação de construções precárias.

10. A ação é ajuizada em 19/02/2008, evidenciando a contemporaneidade do esbulho, e a continuidade da ocupação indevida confirma a perda da posse.

11. A posse exercida pelos recorrentes origina-se de ato de invasão, de modo que a alegada longevidade da ocupação não legitima o esbulho.

12. A posse velha impede apenas a concessão de medida liminar
inaudita altera parte
(art. 558 do CPC), não obsta o julgamento de mérito favorável ao possuidor anterior quando comprovados os requisitos legais.

13. A função social da propriedade e o direito à moradia não autorizam a ocupação irregular de imóvel alheio nem afastam a tutela possessória, cuja efetivação não pode ser substituída por política pública habitacional.

14. O direito à indenização por benfeitorias pressupõe posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.220 do CC), inexistente no caso, diante da ciência inequívoca da ação possessória e da resistência ao cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso da terceira interessada não conhecido. Recurso dos Requeridos desprovido.

Tese de julgamento: 1. O terceiro que não comprova nexo direto entre sua esfera jurídica e o imóvel objeto da lide carece de legitimidade recursal, nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito ocorre com base em prova suficiente produzida sob contraditório, conforme art. 355, I, do CPC. 3. Demonstrados a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, impõe-se a procedência da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. 4. A função social da propriedade e o direito à moradia não legitimam o esbulho nem afastam a tutela possessória. 5. O direito à indenização por benfeitorias exige posse de boa-fé, inexistente quando configurado esbulho e ciência da demanda judicial.

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.210, 1.219 e 1.220; CPC/2015, arts. 355, I, 558, 561 e 996, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, RAC 00008218820158140009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/08/2025; TJ-MT, AI 1015844-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Aico Tomita Hota em face de Benedita Magalhaes Barbosa de Souza e Outros.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, ratificou a liminar anteriormente deferida e determinou a reintegração definitiva da parte autora na posse do imóvel. Concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para os Requeridos voluntariamente desocuparem a área, sob pena de cumprimento coercitivo da medida com auxílio de força policial. Para a hipótese de descumprimento, o magistrado fixou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 60 (sessenta) dias, para cada Réu.

Determinou, em caso de eventual necessidade de remoção de bens ou demolição de estruturas precárias existentes no local, que o Oficial de Justiça lavre Auto Circunstanciado, devendo os materiais permanecerem sob guarda dos réus, observando-se as cautelas de praxe.

Diante da sucumbência, condenou os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% por cento do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões,
Benedita Magalhaes Barbosa, Luis Marcio de Souza, Lucia de Oliveira, Hélio Cordeiro Barbosa, Gina Roque de Campos, Eduardo Lucio Pinto de Oliveir e Arnaldo Santana da Silva
arguem a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória.

Salienta que em controvérsia de natureza eminentemente fática, especialmente quanto à ocorrência e à data do alegado esbulho, a produção de prova testemunhal era imprescindível para o esclarecimento dos fatos, sendo inadequada a solução da demanda apenas com base em documentos unilaterais e fotografias desacompanhadas de contraditório efetivo, perícia ou vistoria judicial.

No mérito, afirmam que não houve comprovação do esbulho, uma vez que as fotografias juntadas não possuem data, identificação precisa do imóvel ou vinculação inequívoca aos Apelantes, inexistindo boletim de ocorrência ou prova testemunhal que demonstre a suposta invasão em período inferior a ano e dia, requisito indispensável para a tutela possessória liminar.

Asseguram que exercem a posse dos lotes há vários anos, de forma pública, pacífica e contínua, circunstância evidenciada pelas tentativas de citação e notificações realizadas ao longo do tempo, o que afasta a caracterização de esbulho recente, violento ou clandestino.

Sustentam que os Apelados não comprovaram o exercício anterior da posse, tampouco demonstraram atos concretos de fiscalização ou domínio sobre a área em momento próximo ao alegado esbulho, sendo insuficiente a mera narrativa acompanhada de documentos produzidos unilateralmente.

Com esses argumentos, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 340427890.

Cleidiany Angélica de Carvalho Silva
postula seu ingresso no feito como terceira interessada ou, subsidiariamente, como terceira prejudicada, nos termos dos arts. 119 a 124 e 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que exerce posse direta, mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel objeto da reintegração há mais de seis anos, sendo diretamente atingida pela sentença que determinou a desocupação da área.

Defende a formação de litisconsórcio passivo necessário ulterior, com base nos arts. 114 a 116 do CPC, sustentando que a eficácia da sentença dependeria da citação de todos os ocupantes da área, sob pena de nulidade absoluta por ausência de integração do contraditório.

Alega nulidade da sentença por ausência de citação da cadeia possessória, afirmando que a decisão foi proferida sem a inclusão da possuidora direta do imóvel, o que afronta o art. 115, inciso I, do CPC, bem como os arts. 9º e 10 do mesmo diploma, por violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação à decisão surpresa.

Sustenta que a reintegração foi determinada contra pessoa jamais citada, circunstância que comprometeria a validade da prestação jurisdicional.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta a inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC, uma vez que os Apelados não comprovaram a posse anterior, o esbulho, a data do alegado esbulho nem a perda da posse.

Argumenta que ocupa o imóvel há cerca de seis anos, antes de qualquer alegação de turbação ou esbulho, e que a sentença se baseou predominantemente em prova testemunhal produzida por pessoas que mantinham vínculo contratual com a parte autora/Apelada, o que, segundo afirma, configurara suspeição nos termos do art. 447, §3º, do CPC com o consequente desentranhamento dos depoimentos ou, subsidiariamente, a atribuição de reduzida eficácia probatória.

Aduz a inconsistência do mandado de constatação juntado aos autos, pois o documento não retrata fielmente a realidade da área, apresentando informações imprecisas e fotografias que induziriam à equivocada conclusão de posse recente, quando, em verdade, haveria edificações consolidadas e moradia estável.

Assegura que os Apelados demonstraram inércia possessória, pois não exerceriam atos concretos de posse sobre o bem, o que fragilizaria a pretensão reintegratória.

Invoca o princípio constitucional da função social da propriedade, sob a afirmativa de que quem efetivamente cumpre a função social são os moradores da área, inclusive a Apelante, que edificaram residência, promoveram moradia digna e exerceram posse qualificada, ao passo que os Apelados não teriam dado destinação social ao imóvel.

Acrescenta que a proteção jurídica deve recair sobre quem exerce a posse com utilidade social concreta.

Requer, portanto, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização pelas construções realizadas no imóvel.

Contrarrazões no Id. 340427891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Em 19/02/2008
Aico Tomita Hota
e seu cônjuge
Massão Hotta
ajuizaram Ação de Reintegração de Posse em face de pessoas incertas e não identificadas, sob a alegação de ser proprietário e legítimo possuidor de área composta por dois terrenos situados nas Ruas C e D, Quadra 04, Lotes 09 e 15, no Parque Boa Vista, no Município de Várzea Grande/MT, cada qual com área de 4.000,00 m2 (quatro mil metros quadrados).

Sustentaram que adquiriu os imóveis por meio de escritura pública de compra e venda, o que lhe conferiu a posse a justo título, exercida de forma mansa, pacífica e contínua.

Aduziram que sempre zelou pela conservação da área, mantendo-a cercada, promovendo o pagamento regular dos tributos incidentes, realizando plantio de bambu e fiscalizando constantemente o local quanto à sua limpeza e integridade.

Afirmaram que, há menos de um mês do ajuizamento da demanda, tomou conhecimento de que o imóvel estava sendo objeto de invasão.

Ao chegarem no local, constataram que terceiros haviam derrubado as cercas divisórias da propriedade, fracionando a área em aproximadamente oito lotes menores, nos quais passaram a se instalar de forma precária, clandestina e, segundo alega, de má-fé.

Relataram que os ocupantes, supostamente liderados por Domingos Sávio Metelo, conhecido pelo codinome “Tintin Monteiro”, permanecem exercendo posse injusta sobre o bem, tendo erigido barracos improvisados, conforme evidenciado por registros fotográficos acostados aos autos.

Diante de tais fatos, requereram a concessão de medida liminar e, ao final, a procedência do pedido para fins de reintegração na posse do imóvel.

Em 17/07/2008, após realização de audiência de justificação, o Juiz singular deferiu liminarmente a reintegração da posse.

O requerido Domingos Sávio Metelo apresentou contestação no Id. 340425872 - Pág. 35/38.

Lucia de Oliveira, Gina Roque de Campos, Hélio Cordeiro Barbosa, Benedita Magalhães Barbosa de Souza e Outros, representados pela Defensoria Pública, apresentaram imagens via satélite do imóvel em litígio, datadas do ano de 2005 e 2012. Manifestaram interesse em transigir sobre os lotes que ocupam, porém, pelo preço justo.

Agostinho Gomes Siqueira, Arnaldo Santana da Silva e Eduardo Pinto Lucio de Oliveira foram incluídos no polo passivo da ação (Id. 340425873 - Pág. 21).

Na contestação, o casal Benedita Magalhães Barbosa de Souza e Luiz Márcio de Souza alegaram ter adquirido do Sr. Sebastião o Lote 15 da Quadra 4B, com área de 300m2, no ano de 2007, pelo preço de R$ 600,00 (seiscentos reais) e desde então exercem a posse mansa e pacífica. Pugnaram pela improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, pela indenização das benfeitorias realizadas, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Requerida Gina Roque de Campos alegou ter adquirido, também do Sr. Sebastião, no ano de 2007, pelo preço de R$ 600,00 (seiscentos reais) o lote 20, da Quadra 4A com 300m2, e sempre ter exercido a posse mansa e pacífica. Postularam pela improcedência dos pedidos iniciais ou subsidiariamente pela indenização das benfeitorias.

O Juiz singular acolheu o pedido autoral e determinou a citação dos Réus não localizados, podendo utilizar das providências dos arts. 252 e seguintes do CPC/2015.

Com a juntada da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, os Autores manifestaram-se nos autos, aduzindo que, não obstante constar no referido documento a declaração do requerido Agostinho Gomes Siqueira no sentido de desconhecer os corréus Arnaldo Santana da Silva e Eduardo Pinto de Oliveira, todos integraram o mesmo grupo liderado por Domingos Sávio Metelo, apontado como responsável pela organização da invasão.

Sustentaram que os demandados atuam em conluio, com o propósito deliberado de dificultar o regular cumprimento da decisão judicial e de embaraçar o regular andamento do feito.

Alegaram, ainda, ser manifesta a intenção dos Requeridos de se furtarem ao comparecimento em juízo, circunstância que, segundo afirmaram, já está evidenciada pela própria certidão do Oficial de Justiça.

Diante desse cenário, requereram a citação por edital, pleito que veio a ser deferido pelo Juízo singular.

Diante do decurso do prazo editalício, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial de Arnaldo Santana da Silva e Eduardo Pinto de Oliveira, cuja peça defensiva foi acostada no Id. 34042587

Benedita Magalhaes Barbosa, Luis Marcio de Souza e Gina Roque de Campos pugnaram pela produção de prova oral.

Os Autores, em 24/04/2024, ressaltaram que inobstante o esforço empregado a decisão liminar ainda não foi
cumprida
em razão de os invasores contarem com profissionais da grilagem a frente da demanda, e ainda aproveitarem da demora judicial. Pugnaram, ao final, pela produção de prova testemunhal e documental, a exemplo de escrituras, mapas, e impostos recolhidos desde quando adquirido o imóvel, sem olvidar perícia técnica
in loco
.

O Requerido Domingos Sávio Metelo informou que não há mais provas a produzir.

O Mandado de Constatação foi devolvido pela Oficial de Justiça sem cumprimento pois não conseguiu identificar a área
sub judice
. Explicou que “As Ruas e Quadras não têm identificação, moradores alegam não saberem o endereço. Solicitei que vissem pela conta da ENERGISA, a moradora disse que todas as instalações dali são feitas por localização de GPS. Busquei informação com Manoel, entregador do mercado local que alegou não saber ao certo onde fica e não conhece as pessoas Requeridas. Portanto, há necessidade de que a Autora indique o local com precisão.”

Em 26/05/2025 os Autores informaram que a ação tramita há mais de 17 anos e que, nesse interregno, as áreas contíguas de sua propriedade foram progressivamente desmembradas em lotes individualizados, os quais passaram a ser ocupados por invasores e por terceiros que os sucederam na posse.

Aduziram que tal circunstância impõe a necessidade de prévia e minuciosa identificação e localização de todos os lotes atualmente integrantes da área originária de sua titularidade, a fim de que, uma vez delimitados e individualizados perante o Juízo, seja determinada a indicação nominal dos respectivos ocupantes.

Sustentaram, ainda, que é provável que os primeiros invasores já não mais residam no local, porquanto, segundo afirmaram, constitui prática recorrente desses ocupantes a alienação informal das áreas indevidamente apropriadas logo após a invasão, passando, em seguida, a promover novas ocupações irregulares em outras localidades.

Requereram a dilação do prazo de 30 dias para efetuarem a devida localização dos lotes.

O pedido foi indeferido e, a nova tentativa de contatação realizada pelo Oficial de Justiça em 22/07/2025 foi infrutífera, consoante Certidão de Id. 340427856.

Em 30/07/2025 os Autores acostaram aos autos as coordenadas e imagens satélite do local exato da área invadida (Id. 340427858).

Em 16/10/2025 o Oficial de Justiça constatou,
in loco
, que lotes 9 e 15 da quadra 4 possuem várias casas construídas e uma rua no meio dos lotes e, para melhor visualização do Juízo anexou fotos (Id. 340427863).

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
concluiu pela procedência do pedido inicial, ratificou a decisão liminar e determinou a reintegração definitiva da parte autora na posse do imóvel. Concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para os Requeridos voluntariamente desocuparem a área, sob pena de cumprimento coercitivo da medida com auxílio de força policial. Para a hipótese de descumprimento, o magistrado fixou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 60 (sessenta) dias, para cada Réu.

Determinou, em caso de eventual necessidade de remoção de bens ou demolição de estruturas precárias existentes no local, que o Oficial de Justiça lavre Auto Circunstanciado, devendo os materiais permanecerem sob guarda dos réus, observando-se as cautelas de praxe.

Diante da sucumbência, condenou os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% por cento do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

A sentença foi desafiada em dois Recursos de Apelação Cível.

·

DO RECURSO DE CLEIDIANY ANGÉLICA DE CARVALHO SILVA:

A Recorrente postula seu ingresso no feito como terceira interessada ou, subsidiariamente, como terceira prejudicada, nos termos dos arts. 119 a 124 e 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que exerce posse direta, mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel objeto da reintegração há mais de seis anos, sendo diretamente atingida pela sentença que determinou a desocupação da área.

Defende a formação de litisconsórcio passivo necessário ulterior, com base nos arts. 114 a 116 do CPC, sustentando que a eficácia da sentença dependeria da citação de todos os ocupantes da área, sob pena de nulidade absoluta por ausência de integração do contraditório.

Alega nulidade da sentença por ausência de citação da cadeia possessória, afirmando que a decisão foi proferida sem a inclusão da possuidora direta do imóvel, o que afronta o art. 115, inciso I, do CPC, bem como os arts. 9º e 10 do mesmo diploma, por violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação à decisão surpresa.

Sustenta que a reintegração foi determinada contra pessoa jamais citada, circunstância que comprometeria a validade da prestação jurisdicional.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta a inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC, uma vez que os Apelados não comprovaram a posse anterior, o esbulho, a data do alegado esbulho nem a perda da posse.

Argumenta que, por intermédio de sua genitora Salma Marta de Carvalho Silva, adquiriu regularmente o imóvel situado na área objeto da demanda originária por meio de contrato particular de compra e venda celebrado em 09/01/2020, com firma reconhecida pelo Cartório de Capão Grande em Várzea Grande/MT.

Afirma que ocupa o imóvel há cerca de seis anos, antes de qualquer alegação de turbação ou esbulho, e que a sentença se baseou predominantemente em prova testemunhal produzida por pessoas que mantinham vínculo contratual com a parte autora/Apelada, o que, segundo afirma, configurara suspeição nos termos do art. 447, §3º, do CPC com o consequente desentranhamento dos depoimentos ou, subsidiariamente, a atribuição de reduzida eficácia probatória.

Aduz a inconsistência do mandado de constatação juntado aos autos, pois o documento não retrata fielmente a realidade da área, apresentando informações imprecisas e fotografias que induziriam à equivocada conclusão de posse recente, quando, em verdade, haveria edificações consolidadas e moradia estável.

Assegura que os Apelados demonstraram inércia possessória, pois não exerceriam atos concretos de posse sobre o bem, o que fragilizaria a pretensão reintegratória.

Invoca o princípio constitucional da função social da propriedade, sob a afirmativa de que quem efetivamente cumpre a função social são os moradores da área, inclusive a Apelante, que edificaram residência, promoveram moradia digna e exerceram posse qualificada, ao passo que os Apelados não teriam dado destinação social ao imóvel.

Acrescenta que a proteção jurídica deve recair sobre quem exerce a posse com utilidade social concreta.

Requer, portanto, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização pelas construções realizadas no imóvel.

Pois bem. O art. 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere legitimidade recursal ao terceiro prejudicado, nos seguintes termos:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito próprio.

Assim, a legitimidade recursal do terceiro prejudicado pressupõe a demonstração concreta de que a decisão impugnada atinge direito próprio, ou seja, exige a comprovação de nexo direto entre a esfera jurídica do recorrente e o objeto da prestação jurisdicional questionada.

Em tese, se comprovada a ocupação física consolidada sobre o imóvel litigioso, a legitimidade recursal seria plausível, independentemente de o terceiro constar ou não na ação originária.

Ademais, em ações possessórias coletivas ou que envolvam múltiplos ocupantes, a jurisprudência tem exigido a integração de todos os ocupantes conhecidos ao polo passivo, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TJ-PA, RAC 00008218820158140009, Relator.: Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025.

Dessa forma, se a Apelante já residia no imóvel à época do ajuizamento da ação e não foi regularmente citada, é possível a nulidade relativa à sua esfera jurídica, consoante dicção do art. 115 do CPC.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

No caso concreto, a eventual nulidade depende da demonstração cumulativa de três requisitos: i) que a Recorrente ocupa especificamente os lotes 09 ou 15 da Quadra 04, objeto da demanda; ii) que sua posse antecede a prolação da sentença; iii) que não foi regularmente citada para integrar a relação processual.

Nas razões recursais a Apelante qualifica seu endereço residencial como sendo Rua B, n.º 6, Bairro Parque Boa Vista, Várzea Grande/MT.

Assim, considerando que a lide circunscreve em torno dos lotes 09 e 15 da Quadra 04, do Bairro Parque Boa Vista, inconteste que o imóvel indicado pela Recorrente como sua residência não corresponde ao objeto da demanda.

Ainda que possa ter ocorrido desmembramentos na área
sub judice
, a Apelante sequer comprovou a cadeia possessória que vincularia o imóvel por ela ocupado aos lotes objeto da reintegração.

Partindo de tais constatações, não há falar em admissão da Recorrente como terceira interessada quando o seu imóvel não é objeto da lide.

Ainda que assim não fosse, observa-se que o contrato de compra e venda encartado no Id. 340427884, invocado pela Apelante como fundamento de sua posse, apresenta inconsistências insuperáveis. Isso porque, a Recorrente sequer figura como parte compradora ou vendedora no referido instrumento e, além disso, o documento não descreve qual o imóvel efetivamente comercializado.

De acordo com a cláusula segunda do contrato, a negociação tem como objeto a venda "do direito de um terreno 10/20 no bairro parque boa vista, no município de várzea grande", sem qualquer indicação de quadra, lote, metragem ou confrontações que permitam identificar o bem e, sobretudo, vinculá-lo aos lotes 09 e 15 da Quadra 04, objeto da ação.

Nessa conjuntura, a fragilidade probatória é manifesta.

A Recorrente não logrou demonstrar a possibilidade de a sentença atingir direito próprio, requisito inafastável do art. 996, parágrafo único, do CPC.

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Em outras palavras, a Apelante não comprovou que reside nos lotes litigiosos, não demonstrou a cadeia possessória, por fim, além de não figurar como parte no instrumento contratual que invoca e o próprio contrato não identifica o imóvel transacionado de forma a permitir sua vinculação à área objeto da ação possessória.

Por tais motivos, não há respaldo jurídico para as alegações de nulidade da sentença por ausência de citação da cadeia possessória, tampouco a pretensa formação de litisconsórcio passivo necessário ulterior, porquanto, insisto, a Apelante não demonstrou ser ocupante dos lotes 09 e 15 da Quadra 04, pressuposto elementar para a configuração de qualquer das nulidades suscitadas.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE INGRESSO COMO TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE POSSE PRÓPRIA E ADVERSA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE OPOSIÇÃO. (...) Tese de julgamento: “O terceiro que alega deter posse própria, autônoma e adversa à discutida nos autos de ação possessória não possui interesse jurídico para intervir como assistente ou terceiro interessado, devendo defender seu direito mediante ação autônoma de oposição, nos termos dos arts. 682 a 686 do CPC.” (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10158441920258110000, Relator.: Sebastiao Barbosa Farias, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

Por consequência, as teses de mérito deduzidas pela Recorrente, notadamente a alegada ausência dos requisitos delineados no art. 561 do CPC, a suposta inércia possessória dos Apelados, a pretensa inconsistência do mandado de constatação e a invocação do princípio da função social da propriedade, mostram-se irremediavelmente prejudicadas, ante a inadmissibilidade de seu ingresso no feito, evidenciada pela inexistência de nexo jurídico entre a sua esfera de direitos e o objeto litigioso.

Nessa perspectiva, fica inviabilizado o exame das alegações concernentes ao art. 561 do CPC, à função social da propriedade e à pretendida indenização por benfeitorias, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, circunstância que obsta o conhecimento das matérias veiculadas.

Evidenciada, portanto, a falta de legitimidade recursal, o Apelo não comporta conhecimento.

·

DO RECURSO DE BENEDITA MAGALHAES BARBOSA E OUTROS:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Os Recorrentes arguem a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória.

Salientam que em controvérsia de natureza eminentemente fática, especialmente quanto à ocorrência e à data do alegado esbulho, a produção de prova testemunhal era imprescindível para o esclarecimento dos fatos, sendo inadequada a solução da demanda apenas com base em documentos unilaterais e fotografias desacompanhadas de contraditório efetivo, perícia ou vistoria judicial.

A insurgência não prospera. Ao revés, observa-se que o feito foi regularmente instruído, com a observância das garantias processuais inerentes ao devido processo legal.

Consta dos autos a realização de audiência de justificação prévia, com oitiva de testemunhas, oportunidade em que foram colhidos elementos probatórios aptos à formação de juízo inicial acerca da controvérsia possessória instaurada.

Soma-se a isso a lavratura de auto de constatação, documento elaborado com a finalidade específica de aferir a situação fática do imóvel litigioso, o qual se reveste de presunção relativa de veracidade e foi submetido ao crivo do contraditório.

Os Apelantes/Requeridos foram regularmente citados, apresentaram contestação e exerceram, sem qualquer restrição, o direito de defesa, deduzindo suas razões e impugnando os elementos probatórios carreados aos autos. Não se identifica, portanto, cerceamento, mas mera irresignação com o resultado do julgamento.

Cumpre salientar que o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão de fato estiver suficientemente comprovada por prova documental ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. Não há direito subjetivo da parte à produção de prova inútil, protelatória ou desnecessária.

A sentença, longe de revelar precipitação decisória, evidencia o exercício legítimo do poder instrutório e de direção do processo.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Os Recorrentes afirmam que não houve comprovação do esbulho, uma vez que as fotografias juntadas não possuem data, identificação precisa do imóvel ou vinculação inequívoca aos Apelantes, inexistindo boletim de ocorrência ou prova testemunhal que demonstre a suposta invasão em período inferior a ano e dia, requisito indispensável para a tutela possessória liminar.

Asseguram que exercem a posse dos lotes há vários anos, de forma pública, pacífica e contínua, circunstância evidenciada pelas tentativas de citação e notificações realizadas ao longo do tempo, o que afasta a caracterização de esbulho recente, violento ou clandestino.

Sustentam que os Apelados não comprovaram o exercício anterior da posse, tampouco demonstraram atos concretos de fiscalização ou domínio sobre a área em momento próximo ao alegado esbulho, sendo insuficiente a mera narrativa acompanhada de documentos produzidos unilateralmente.

Com esses argumentos, requerem a reforma da sentença.

Sabe-se que a ação possessória constitui instrumento jurídico destinado à tutela da posse, reconhecida pelo ordenamento como direito autônomo e dotado de proteção própria, independentemente da existência de título de propriedade.

Essa prerrogativa decorre da função social da posse, consagrada nos arts. 1.196 e seguintes do Código Civil, bem como no art. 554 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais asseguram ao possuidor direto ou indireto o direito de defender sua posse contra turbação ou esbulho.

Conforme dispõe o art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado em caso de esbulho.

Essa proteção jurídica fundamenta-se no princípio da estabilidade das relações fáticas, resguardando o status quo possessório contra atos de violência ou clandestinidade. É, pois, instrumento de ordem pública, vocacionado à pacificação social e à contenção da autotutela.

No entanto, para o ajuizamento da ação de reintegração de posse é exigida a comprovação, cumulativa, de quatro requisitos: a posse, o esbulho, a data da perda da posse e a continuidade do esbulho.

Assim, no enfrentamento da controvérsia posta nos autos, à luz do conjunto probatório, cumpre verificar se estão caracterizados os pressupostos legais para o acolhimento da pretensão possessória deduzida.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil foram devidamente demonstrados pelos Autores/Apelados.

Inicialmente, quanto à posse anterior na audiência de justificação prévia, a testemunha Odnei Adelar Metzier declarou ao Juiz singular que vendeu aos Autores/Apelados a Quadra 4, situada em frente à Quadra 1, e que presenciou, em janeiro de 2008, a invasão da área por terceiros. Relatou ter constatado, pessoalmente, a instalação de barracos de lona, madeira e alvenaria no local, bem como que os invasores passaram a ocupar tanto a Quadra 4 quanto a Quadra 1.

Na mesma direção, a testemunha Eduardo Santos Ferreira, agrimensor de profissão, afirmou ter realizado a medição da área quando os Autores/Apelados a adquiriram, nos anos de 1984/1985. Esclareceu que o imóvel possui aproximadamente 4.000m2 e que, em janeiro de 2008, ao se dirigir às proximidades para efetuar medições em outras áreas, constatou que algumas pessoas haviam invadido o terreno dos Autores/Apelados. Acrescentou, ainda, que os Autores/Apelados plantavam bambuzal na área, circunstância que evidencia o exercício de atos concretos de posse sobre o bem.

Assim, verifica-se que a posse anterior dos Autores/Apelados não apenas foi alegada, como efetivamente comprovada por meio de prova testemunhal consistente, produzida em audiência de justificação sob o crivo do contraditório, corroborada, ademais, pela documentação acostada aos autos.

No que tange à ocorrência do esbulho, os depoimentos colhidos são igualmente convergentes e suficientes. Ambas as testemunhas foram categóricas ao afirmar que, em janeiro de 2008, a área dos Autores foi invadida, tendo sido constatada a instalação de construções precárias no local.

A prova testemunhal, nesse ponto, é coesa e harmônica, não havendo nos autos elementos que a infirmem ou que autorizem conclusão diversa.

Quanto à data do esbulho, observa-se que as testemunhas situaram a invasão em janeiro de 2008, de modo que, tendo a ação sido ajuizada em 19/02/2008, restou demonstrado que o esbulho era recente à época do ajuizamento da demanda.

Essa circunstância é corroborada pela própria conduta processual dos Requeridos, que resistiram sistematicamente ao cumprimento da decisão liminar que ordenou a desocupação, evidenciando a continuidade do esbulho.

Nessa linha de raciocínio, a perda da posse é consequência natural e inexorável do próprio esbulho. A partir do momento em que terceiros invadiram a área, derrubaram cercas e fracionaram o terreno em lotes menores, passando a ocupá-lo de forma injusta, os Autores/Apelados foram impedidos de acessar o imóvel e de exercer os atos inerentes à posse, circunstância que configura, de forma inequívoca, a perda possessória.

Nessa conjuntura, em que pese os Recorrentes sustentarem que exercem a posse dos lotes há vários anos, de forma pública, pacífica e contínua, tal alegação não encontra respaldo probatório suficiente a infirmar o conjunto de provas produzido pelos Autores/Apelados. A mera longevidade da ocupação, por si só, não tem o condão de legitimar a posse quando esta se originou de ato de esbulho.

Cumpre registrar que o prolongado trâmite processual (17 anos) não favorece a pretensão dos Recorrentes, ao contrário, a permanência prolongada no imóvel decorreu precipuamente da resistência processual dos próprios Apelantes/Requeridos ao cumprimento da ordem judicial, e não de uma suposta consolidação legítima da posse.

Ademais, a alegação dos Recorrentes de que a posse seria velha, de modo a obstar a tutela possessória, não merece acolhida.

A posse velha, isto é, aquela exercida há mais de ano e dia, impede tão somente a concessão de medida liminar
inaudita altera parte
, consoante dicção do art. 558 do Código de Processo Civil, mas não obsta o julgamento de mérito favorável ao possuidor anterior, desde que demonstrados os requisitos legais, como ocorreu no caso em exame.

Em complemento, no que concerne à invocação do princípio da função social da propriedade, cumpre registrar que, embora se trate de mandamento constitucional de inequívoca relevância, a função social não se presta a legitimar o esbulho, tampouco substitui política pública de regularização fundiária ou autoriza a ocupação privada compulsória de imóvel alheio.

O direito à moradia, conquanto consagrado como direito fundamental no art. 6º da Constituição Federal, não extingue tampouco neutraliza a tutela possessória.

A proteção à moradia digna compete precipuamente ao Poder Público, por meio de políticas habitacionais adequadas, e não pode ser efetivada mediante o esbulho de propriedade alheia, sob pena de se consagrar a autotutela e a subversão da ordem jurídica.

Dessa forma, a sentença que julgou procedente o pedido e determinou a reintegração dos Autores/Apelados na posse do imóvel não comporta reparos, porquanto amparada em robusto conjunto probatório e em estrita observância dos pressupostos legais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023447220168140051 23071838, Relator.: Alex Pinheiro Centeno, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – POSSSE SUSTENTADA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, compete ao Autor provar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil. 2 - Na hipótese, inexiste demonstração da posse anteriormente exercida pela parte autora sobre o imóvel objeto do litígio. 3 - A posse da parte demandada está comprovada pela prova oral, razão pela qual a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 00014657120048110018 MT, Relator.: Clarice Claudino da Silva, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de indenização por benfeitorias, cumpre registrar que o direito de retenção por benfeitorias pressupõe a posse de boa-fé, consoante dispõem os arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de
levantar
as voluptuárias.

Na hipótese, a resistência dos Recorrentes/Requeridos ao cumprimento da ordem judicial liminar e a ciência inequívoca da existência da ação possessória desde o ano de 2008 enfraquecem sobremaneira a alegação de boa-fé, circunstância que obsta o reconhecimento do direito de retenção.

Feitas essas considerações,
não conheço do recurso interposto por Cleidiany Angélica de Carvalho Silva
, por falta de legitimidade recursal, nos termos do art. 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nego provimento ao recurso de

Benedita Magalhaes Barbosa e Outros
e majoro os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026